Tribunal: TJDFT
Processo: 0011518-73.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011518-73.2014.8.07.0018 RECORRENTE: RONICLAUDIO DA SILVA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado por RONICLAUDIO DA SILVA SANTANA na petição de ID 20213606, porquanto, realizado o juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais (ID 20086927), cessa a competência do Presidente do Tribunal recorrido para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, inaugurando a competência das Cortes Superiores. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que: “Conforme dispõe o art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência desta Corte Superior para apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial se inicia após a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem” (AgInt no TP 2.203/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no TP 2.349/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação da decisão de ID 20086927. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024